Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720425-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: MARCUS VINICIUS SILVA PIAZZAROLLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. MILITAR. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. PERÍCIA JUDICIAL. CONDROPATIA PATELAR. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. INVALIDEZ TOTAL POR DOENÇA. CONTRATO CELEBRADO EM RAZÃO DA ATIVIDADE MILITAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a seguradora e o contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art.2o, §2o). 2. A incapacidade permanente do segurado para o exercício da atividade do Exército Brasileiro, ainda que ele não seja considerado inválido para outras atividades, enseja o pagamento da indenização securitária decorrente de invalidez permanente para o serviço militar, uma vez que o contrato de seguro de vida em grupo foi firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. 3. Se o certificado individual de vida em grupo comprova que a relação contratual securitária entabulada entre as parte prevê cobertura para o caso de invalidez funcional permanente total por doença e, tratando-se de contrato de seguro celebrado em razão de atividade militar, uma vez comprovada a patologia incapacitante para aquela atividade específica, exsurge o dever de indenizar. 4. A par da disciplina consumerista, milita reforço normativo animado pela teoria do diálogo das fontes, em completa harmonia com disposição especial do Código Civil agasalhada no art. 765, in verbis: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.” 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que a doença de que foi vítima a parte segurada, embora tenha lhe causado invalidez laboral, não se enquadra na hipótese da cobertura securitária contratada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado “(...) como o certificado individual de vida em grupo comprova que a relação contratual securitária entabulada entre as parte prevê cobertura para o caso de invalidez funcional permanente total por doença e, conforme salientado, tratando-se de contrato de seguro celebrado em razão de atividade militar, uma vez comprovada a patologia incapacitante para aquela atividade específica, exsurge o dever de indenizar” (ID 0720425), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020; Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023